Tribunal: TJDFT
Processo: 0763334-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA REAL E INJÚRIA. RECURSO DO QUERELADO NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DA QUERELANTE DESPROVIDO.
1. Se o Juízo de origem, em sede de retratação, proferiu decisão que resultou no acolhimento do pedido aviado pelo querelado, em suas razões recursais, mostra-se nítida a perda superveniente do objeto recursal, o que resulta no não conhecimento do recurso.
2. A decisão que indeferiu o processamento da queixa-crime, por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, deve ser mantida quando ausente lastro probatório mínimo dos fatos supostamente ofensivos à honra da querelante.
3. Apenas o relato da querelante não permite, nem mesmo nesse estágio de cognição sumária, concluir que o querelado visasse a ofender sua honra subjetiva.
4. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime, por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
5. Recurso desprovido.